Tribunal: TJMT
Processo: 1039011-65.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039011-65.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[KATIA VANESSA POLON - CPF: 621.039.891-04 (ADVOGADO), ANTONIO HENRIQUE MACHADO MAGALHAES - CPF: 726.000.981-00 (IMPETRANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - MAURO MENDES (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA. NÃO PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O DESEMBARGADOR RODRIGO ROBERTO CURVO E O DESEMBARGADOR JONES GATTASS DIAS, AUSENTES JUSTIFICADAMENTE.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DEMISSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. LICENÇA PARA TRATAMENTO DA PRÓPRIA SAÚDE. EXERCÍCIO DE RESIDÊNCIA MÉDICA DURANTE AFASTAMENTO. DESVIO DE FINALIDADE. VIOLAÇÃO AOS DEVERES FUNCIONAIS. LESÃO AO ERÁRIO. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO ESSENCIAL. INCOMPATIBILIDADE ENTRE INCAPACIDADE ALEGADA E ATIVIDADE DESEMPENHADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Mandado de Segurança impetrado por servidor público estadual, ocupante do cargo de Perito Oficial Criminal, contra ato do Governador do Estado de Mato Grosso que aplicou pena de demissão, fundamentada em Processo Administrativo Disciplinar que apurou o exercício de atividade particular remunerada durante licença para tratamento da própria saúde. O impetrante ingressou em programa de residência médica, com carga horária de sessenta horas semanais e regime de dedicação exclusiva, durante período em que esteve afastado por alegada incapacidade laboral decorrente de transtornos psicológicos, entre 17 de fevereiro e 02 de abril de 2022.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de vedação expressa no artigo 229 da Lei Complementar no 04/1990 autoriza o servidor em licença para tratamento da própria saúde a exercer atividade particular remunerada; (ii) verificar se o exercício de residência médica, com carga horária extenuante e regime de dedicação exclusiva, mostra-se compatível com a alegada incapacidade laboral que fundamentou a concessão da licença médica; (iii) analisar se a conduta do servidor caracteriza violação aos deveres funcionais, desvio de finalidade no uso da licença e lesão ao erário, justificando a aplicação da pena de demissão.

III. Razões de decidir

3. A interpretação sistemática e teleológica da legislação aplicável revela que, embora o artigo 229 da Lei Complementar no 04/1990 não contenha vedação expressa ao exercício de atividade remunerada durante licença para tratamento da própria saúde, tal vedação decorre implicitamente da natureza e finalidade do instituto, que pressupõe incapacidade laboral temporária e destina-se exclusivamente à recuperação do servidor.

4. A residência médica constitui atividade de elevada intensidade, caracterizada por treinamento em serviço com sessenta horas semanais, oitenta por cento de atividades práticas, atendimento direto a pacientes e plantões de doze e vinte e quatro horas, revelando-se incompatível com a alegada incapacidade laboral decorrente de transtornos mentais que fundamentou o afastamento das funções públicas.

5. A omissão deliberada de informação essencial à Perícia Médica Oficial e à Administração Pública, quanto à aprovação em processo seletivo para residência médica e à intenção de iniciar o curso durante o período de afastamento, configura violação aos deveres de honestidade, lealdade e veracidade funcional, previstos nos artigos 143 e 144 da Lei Complementar no 04/1990.

6. A conduta do servidor caracteriza desvio de finalidade no uso da licença médica, que foi utilizada não para tratamento e recuperação da saúde, mas como mecanismo para viabilizar dedicação integral ao programa de residência médica, liberando a agenda funcional para cumprimento das exigências do curso

7. A percepção de remuneração pública durante o período de afastamento, sem a correspondente contraprestação de serviços, em razão do desvio de finalidade no uso da licença, caracteriza lesão ao erário, na medida em que o Estado arcou com despesa sem receber o benefício correspondente.

8. A violação aos princípios da boa-fé objetiva e da moralidade administrativa configura-se quando o servidor utiliza instituto excepcional, destinado à proteção de sua saúde, para viabilizar interesse pessoal, agindo com deslealdade e má-fé perante a Administração Pública.

9. O Processo Administrativo Disciplinar observou todas as formalidades legais, garantindo ao servidor o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, não se vislumbrando vícios formais que possam macular a validade do procedimento ou do

10. A gravidade da infração cometida justifica a aplicação da pena de demissão, mostrando-se proporcional à conduta do servidor que demonstrou incompatibilidade com o exercício da função pública ao agir com deslealdade, desonestidade e má-fé.

IV. Dispositivo e tese

11. Segurança denegada.

Tese de julgamento: "1. A licença para tratamento da própria saúde pressupõe incapacidade laboral temporária e destina-se exclusivamente à recuperação do servidor, sendo incompatível com o exercício de atividade que demande esforço físico ou mental equivalente ou superior ao exigido pelo cargo público, ainda que não haja vedação expressa na legislação.

2. O exercício de residência médica, com carga horária extenuante e regime de dedicação exclusiva, durante período de afastamento por alegada incapacidade laboral decorrente de transtornos mentais, caracteriza desvio de finalidade no uso da licença, violação aos deveres funcionais e lesão ao erário, justificando a aplicação da pena de demissão.

3. A omissão deliberada de informação essencial à Perícia Médica Oficial e à Administração Pública configura violação aos princípios da boa-fé objetiva e da moralidade administrativa, que devem reger a relação entre o servidor público e a Administração."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; LC/MT no 04/1990, arts. 143, 144, inciso IX, 159, inciso X, e 229.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n. 1000787-14.2022.8.11.9005, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 06.12.2022; TJMT, ApC n. 0001088-78.2014.8.11.0009, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 16.04.2025; TJMT, AC no 1039269-20.2023.8.11.0041, Rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 21.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Mandado de Segurança no
1039011-65.2025.8.11.0000
impetrado por
ANTÔNIO HENRIQUE MACHADO MAGALHÃES
contra ato tido como coator atribuído ao
GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
, consubstanciado no Despacho publicado no Diário Oficial do Estado no 29.094, de 13 de outubro de 2025, que aplicou ao impetrante a pena de demissão do cargo de Perito Oficial Criminal.

O impetrante alega, em síntese, que sua demissão decorreu de Processo Administrativo Disciplinar no POLITEC-PRO-2024/00907, instaurado para apurar exercício de atividade particular remunerada durante o período de licença para tratamento da própria saúde, compreendido entre 17 de fevereiro de 2022 e 02 de abril de 2022.

Sustenta o impetrante que a Lei Complementar no 04/1990 não prevê vedação ao exercício de atividade remunerada durante licença para tratamento da própria saúde, diferentemente do que ocorre na hipótese de licença por motivo de doença em pessoa da família, conforme artigo 103, inciso I, § 3o, do mesmo diploma legal.

Afirma que a residência médica constitui modalidade de ensino de pós-graduação e que a bolsa recebida não caracteriza remuneração, mas auxílio de estudo.

Aduz que o afastamento médico foi legítimo, decorrente de transtornos psicológicos relacionados ao trabalho como perito criminal.

Invoca jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhecendo a inexistência de improbidade administrativa em casos semelhantes.

Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da punição imposta, com o imediato retorno ao cargo que ocupava e, no mérito, a concessão definitiva da segurança para anular o ato administrativo de demissão, determinando sua reintegração ao cargo com efeito retroativo à data da demissão, sem prejuízo financeiro.

A liminar foi indeferida por decisão monocrática.

A autoridade coatora prestou informações, sustentando a legalidade do ato demissório.

O Estado de Mato Grosso, por sua Procuradoria-Geral, apresentou defesa técnica, arguindo preliminarmente a inadequação da via mandamental e a inexistência de direito líquido e certo. No mérito, defende a plena legalidade e motivação do Processo Administrativo Disciplinar, afirmando que restou comprovado o desvio de finalidade no uso da licença médica, acompanhado de omissão deliberada de informação, quebra da boa-fé objetiva e violação substancial dos deveres funcionais previstos na Lei Complementar no 04/1990.

A douta Procuradoria de Justiça, opinou pela denegação da segurança.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

-
Da Preliminar de Inadequação da Via Mandamental

Inicialmente, cumpre enfrentar a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral do Estado quanto à alegada inadequação da via mandamental e inexistência de direito líquido e certo.

O mandado de segurança constitui remédio constitucional destinado à proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, conforme estabelece o artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal.

A jurisprudência consolidou o entendimento de que direito líquido e certo é aquele que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração, demonstrável de plano mediante prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória. Conforme leciona Hely Lopes Meirelles, direito líquido e certo é aquele comprovado de plano, que se apresenta cristalino, insuscetível de dúvidas.

No caso em análise, o impetrante questiona a legalidade do ato administrativo que determinou sua demissão, sustentando a ausência de previsão legal que vede o exercício de atividade durante licença para tratamento da própria saúde. A controvérsia, portanto, não demanda revolvimento de fatos e provas,
mas sim interpretação jurídica acerca da existência ou não de vedação legal para a conduta imputada ao servidor
.

Conforme documentado nos autos, o Processo Administrativo Disciplinar foi regularmente instaurado, com observância do contraditório e da ampla defesa. A documentação acostada aos autos demonstra que o impetrante esteve em licença para tratamento da própria saúde entre 17 de fevereiro de 2022 e 02 de abril de 2022, período durante o qual ingressou em programa de residência médica no Hospital e Maternidade São Mateus, iniciando suas atividades em 01 de março de 2022.

A questão central não reside na necessidade de produção de novas provas ou na revaloração do acervo probatório administrativo, mas na análise da legalidade do ato demissório à luz da legislação aplicável e dos princípios que regem a Administração Pública.
Trata-se de matéria eminentemente de direito,
passível de apreciação pela via mandamental
.

Ademais, o controle jurisdicional dos atos administrativos não se limita aos aspectos formais do procedimento,
alcançando também a análise da legalidade do ato final
, especialmente quando se alega violação a direito líquido e certo decorrente de interpretação equivocada da legislação aplicável.

Portanto,
AFASTO
a preliminar de inadequação da via mandamental, por entender que a matéria controvertida comporta apreciação por meio do presente writ, uma vez que não demanda produção de provas, mas apenas interpretação jurídica acerca da legalidade do ato impugnado.

Do Mérito

-
Da Licença para Tratamento da Própria Saúde e do Exercício de Atividade Particular

A
controvérsia central
do presente
mandamus
reside na interpretação do artigo 229 da Lei Complementar no 04/1990, que disciplina a licença para tratamento da própria saúde, e na análise da conduta do impetrante que, durante o período de afastamento, ingressou em programa de residência médica.

O artigo 229 da Lei Complementar no 04/1990 estabelece que “
será concedida ao servidor licença para tratamento de saúde, a pedido ou de ofício, com base em perícia médica, sem prejuízo da remuneração a que fizer jus
”.

O dispositivo
não contém vedação expressa
ao exercício de atividade particular durante o período de afastamento.

Por outro lado, o artigo 103, inciso I, § 3o, do mesmo diploma legal, ao tratar da licença por motivo de doença em pessoa da família,
estabelece expressamente
que é vedado o exercício de atividade remunerada durante o período da licença, ressalvada a hipótese do artigo 105 e seus parágrafos.

O impetrante sustenta que
a ausência de vedação expressa
no artigo 229
autorizaria o exercício de atividade particular durante a licença para tratamento da própria saúde
, argumentando que o legislador, ao estabelecer a proibição apenas para a licença por motivo de doença em pessoa da família, teria deliberadamente optado por não estender tal vedação à licença para tratamento da própria saúde.

Argumenta ainda, que a residência médica constitui modalidade de ensino de pós-graduação, regulamentada pela Lei Federal no 6.932, de 7 de julho de 1981, e pelo Decreto Federal no 80.281, de 5 de setembro de 1977, e que a bolsa recebida não caracteriza remuneração, mas auxílio de estudo, conforme previsto no artigo 26, parágrafo único, da Lei Federal no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que estabelece a isenção de imposto de renda sobre bolsas de estudo caracterizadas como doação.

Ocorre, todavia, que a meu juízo, embora a argumentação do impetrante, aparentemente amparada em interpretação literal da legislação, não resiste a uma análise sistemática e teleológica do ordenamento jurídico aplicável.

A interpretação literal ou gramatical, que se atém ao sentido estrito das palavras empregadas pelo legislador, constitui apenas o ponto de partida da atividade hermenêutica, não podendo ser considerada de forma isolada, sob pena de conduzir a resultados incompatíveis com a finalidade da norma e com os princípios que informam o sistema jurídico.

A interpretação sistemática impõe que a norma seja compreendida em harmonia com o conjunto do ordenamento jurídico, considerando-se as relações de coordenação e subordinação entre os diversos dispositivos legais. A interpretação teleológica, por sua vez, busca identificar a finalidade da norma, o bem jurídico que se pretende tutelar, a razão de ser do preceito legal.

In casu
, a
licença para tratamento da própria saúde constitui
instituto excepcional
, que se justifica pela necessidade de

afastamento do servidor de suas atividades

funcionais

em razão de incapacidade laboral temporária
, com o objetivo de possibilitar sua recuperação física ou psíquica e o posterior retorno ao trabalho.

A finalidade da licença para tratamento de saúde é, portanto,
a recuperação do servidor
, o
restabelecimento de sua capacidade laboral
. O afastamento remunerado não se destina a proporcionar ao servidor a oportunidade de dedicar-se a outras atividades, sejam elas remuneradas ou não, mas sim a garantir o repouso e o tratamento necessários à sua recuperação.

A
concessão da licença
para tratamento de saúde
pressupõe a existência de incapacidade laboral
, ainda que temporária,
atestada por perícia médica oficial
. A incapacidade laboral, por sua vez, implica a impossibilidade de o servidor desempenhar as atribuições de seu cargo, em razão de comprometimento de sua saúde física ou mental.

Ora, se o servidor encontra-se incapacitado para o exercício de suas funções públicas
, em razão de doença que demanda tratamento e repouso,
mostra-se incompatível com a finalidade da licença o exercício de qualquer atividade que demande esforço físico ou mental equivalente ou superior àquele exigido pelo cargo público.

A residência médica, conforme amplamente documentado nos autos do Processo Administrativo Disciplinar, não constitui mera atividade acadêmica de natureza teórica, mas programa de especialização caracterizado por treinamento em serviço, com
carga horária de sessenta horas semanais
, incluindo atividades práticas de atendimento a pacientes,
plantões de doze e vinte e quatro horas
, em regime de dedicação exclusiva.

Conforme resposta formal encaminhada pelo Hospital e Maternidade São Mateus à Comissão Processante, o impetrante ingressou no programa de residência médica em 01 de março de 2022, cumprindo carga horária de sessenta horas semanais, com oitenta por cento de atividades práticas, atendimento direto a pacientes e escalas de plantão de doze e vinte e quatro horas.

A documentação hospitalar acostada aos autos, incluindo escalas de trabalho e folhas de registro de horas,
comprova que o impetrante desempenhou atividades intensas e extenuantes durante o período em que se encontrava afastado de suas funções públicas por alegada incapacidade laboral
decorrente de transtorno mental

A incompatibilidade entre a alegada incapacidade laboral e a rotina efetivamente desempenhada pelo servidor evidencia-se de forma cristalina.

Data vênia,
não se mostra razoável
admitir que o servidor, considerado incapaz para o exercício de suas funções como Perito Oficial Criminal, em razão de transtorno mental que demandaria tratamento e repouso, estivesse,
ao mesmo tempo
, apto para desempenhar atividades médicas em regime de residência,
com carga horária superior à do cargo público
, incluindo
plantões noturnos
e atendimento a pacientes em situações críticas.

A conduta do impetrante revela, de forma inequívoca, o desvio de finalidade no uso da licença médica. O afastamento não foi utilizado para o tratamento e recuperação da saúde, mas sim como mecanismo para viabilizar a dedicação integral ao programa de residência médica, liberando a agenda funcional do servidor para o cumprimento das exigências do curso de especialização.

O argumento de que a residência médica constituiria atividade terapêutica, recomendada pelos profissionais de saúde que acompanhavam o impetrante, não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos.

Os atestados médicos
apresentados pelo
impetrante
não fazem qualquer menção à recomendação de atividades laborais como parte do tratamento, limitando-se a atestar a
necessidade de afastamento das funções públicas
.

Ademais, ainda que se admitisse, por hipótese, que determinadas atividades pudessem ser recomendadas como parte do tratamento de transtornos mentais,
a residência médica, com sua carga horária extenuante e suas exigências de dedicação exclusiva, não se enquadraria em tal categoria
. Ao contrário, trata-se de atividade reconhecidamente estressante, que demanda elevado grau de concentração, responsabilidade e resistência física e mental.

A alegação de que a bolsa de residência médica não caracterizaria remuneração, mas auxílio de estudo, constitui argumento meramente formal, que não altera a substância da questão. Independentemente da natureza jurídica da verba percebida, o fato relevante é que o
servidor, afastado de suas funções públicas
por alegada incapacidade laboral,
dedicou-se integralmente a atividade que lhe proporcionou contraprestação financeira
, ainda que sob a denominação de
bolsa de estudo
.

A
questão central
não reside na natureza da verba percebida, mas na
incompatibilidade entre a alegada incapacidade laboral e o efetivo desempenho de atividades que demandam plena capacidade física e mental
. O servidor que se encontra incapacitado para o trabalho, em razão de doença que demanda tratamento, não pode,
ao mesmo tempo
, dedicar-se a atividade laboral de igual ou maior intensidade, ainda que sob a denominação de atividade acadêmica.

A interpretação sistemática da legislação aplicável conduz à conclusão de que, embora o artigo 229 da Lei Complementar no 04/1990 não contenha vedação expressa ao exercício de atividade remunerada durante a licença para tratamento da própria saúde, tal vedação decorre implicitamente da própria natureza e finalidade do instituto.

A licença para tratamento de saúde pressupõe incapacidade laboral. A incapacidade laboral, por sua vez, implica a impossibilidade de desempenho de atividades que demandem esforço físico ou mental. O exercício de atividade laboral durante o período de licença, portanto, revela-se incompatível com a incapacidade alegada, evidenciando o desvio de finalidade no uso do benefício.

Já sob outra perspectiva, entendo que,
a ausência de vedação expressa
no artigo 229 da Lei Complementar no 04/1990
não autoriza o servidor a utilizar a licença para tratamento de saúde como mecanismo para dedicar-se a outras atividades, desvirtuando a finalidade do instituto
. A interpretação teleológica da norma impõe que a licença seja utilizada exclusivamente para o tratamento e recuperação da saúde, com vistas ao posterior retorno ao trabalho.

Nesse sentido, o parecer da douta Procuradoria de Justiça, cujo excerto, peço vênia para transcrever:

“[...]
É contraditório alegar incapacidade
para as funções de Perito Criminal por transtorno mental
e, simultaneamente, exercer plantões de 12 e 24 horas com atendimento direto a pacientes”
.

Dessa forma, clarividente que o exercício de atividade remunerada durante o período de licença para tratamento de saúde, com recebimento de valores, não se harmoniza com o exercício de atividade remunerada no âmbito privado.

-
Da Violação aos Deveres Funcionais e aos Princípios da Administração Pública

A conduta do impetrante não se limitou ao exercício de atividade particular durante a licença para tratamento de saúde, mas envolveu também a omissão deliberada de informação essencial à Administração Pública e à Perícia Médica Oficial.

Conforme documentado nos autos do Processo Administrativo Disciplinar, o
impetrante foi aprovado
em processo seletivo para ingresso em programa de residência médica
antes de solicitar a licença para tratamento de saúde
. A matrícula no curso foi efetivada em 01 de março de 2022, durante o período de afastamento, que se estendeu de 17 de fevereiro de 2022 a 02 de abril de 2022.

O impetrante não informou à Perícia Médica Oficial, quando da concessão da licença, que havia sido aprovado em processo seletivo para residência médica e que pretendia iniciar o curso durante o período de afastamento. A omissão dessa informação impediu que a Perícia Médica avaliasse adequadamente a real condição do servidor e a compatibilidade entre a alegada incapacidade laboral e a atividade que pretendia desempenhar.

A omissão deliberada de informação essencial à Administração Pública configura violação aos deveres de honestidade, lealdade e veracidade funcional, previstos nos artigos 143 e 144 da Lei Complementar no 04/1990.

Assim também, o Parquet Estadual:

“ [...]
A boa-fé objetiva impunha ao servidor o dever de lealdade e informação à Administração
, o que foi deliberadamente descumprido
”.

O artigo 143 da Lei Complementar no 04/1990 estabelece os deveres do funcionário público, incluindo exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo, ser leal às instituições a que servir, observar as normas legais e regulamentares e manter
conduta compatível com a

moralidade administrativa
.

O artigo 144, inciso IX, do mesmo diploma legal, estabelece que é proibido ao servidor público “
valer-se do cargo para lograr proveito pessoal
ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública
”.

A conduta do impetrante violou frontalmente tais dispositivos. Ao omitir informação essencial à Administração Pública e à Perícia Médica Oficial, o servidor agiu com deslealdade e desonestidade, valendo-se da licença para tratamento de saúde como mecanismo para viabilizar interesse pessoal, qual seja, a dedicação integral ao programa de residência médica.

A utilização da licença para tratamento de saúde com finalidade diversa daquela prevista em lei caracteriza desvio de finalidade e abuso de direito.

O servidor que se vale de instituto excepcional, destinado à proteção de sua saúde e à garantia de sua recuperação, para dedicar-se a atividade particular, age em desconformidade com os princípios da boa-fé objetiva e da moralidade administrativa
.

O princípio da boa-fé objetiva, aplicável às relações entre o servidor público e a Administração, impõe o dever de lealdade, honestidade e transparência. O servidor deve agir com retidão, abstendo-se de condutas que possam lesar o interesse público ou comprometer a confiança depositada pela Administração.

A moralidade administrativa, consagrada no artigo 37, caput, da Constituição Federal, como princípio norteador da Administração Pública, exige que o servidor paute sua conduta não apenas pela legalidade estrita, mas também pela ética, pela honestidade e pela probidade. A violação à moralidade administrativa configura-se quando o servidor age com desonestidade, deslealdade ou má-fé, ainda que sua conduta não configure, tecnicamente, ilícito penal ou civil.

No caso em análise, a conduta do impetrante caracteriza violação à moralidade administrativa, na medida em que utilizou instituto excepcional, destinado à proteção de sua saúde, para viabilizar interesse pessoal, omitindo informação essencial à Administração Pública e agindo com deslealdade e má-fé.

-
Da Lesão ao Erário

A conduta do impetrante resultou, ainda, em lesão ao erário público. Durante o período de afastamento,
o servidor continuou a perceber integralmente sua remuneração como Perito Oficial Criminal, sem prestar a correspondente contraprestação de serviços à Administração Pública
.

A licença para tratamento de saúde, embora remunerada, justifica-se pela necessidade de afastamento temporário do servidor para tratamento e recuperação, com vistas ao posterior retorno ao trabalho. A remuneração percebida durante o afastamento não constitui liberalidade da Administração, mas decorre da presunção de que o servidor encontra-se impossibilitado de trabalhar em razão de doença.

Quando o servidor utiliza a licença para tratamento de saúde para dedicar-se a atividade particular, desvirtuando a finalidade do instituto, a percepção da remuneração pública sem a correspondente contraprestação de serviços caracteriza lesão ao erário, na medida em que o Estado arca com despesa sem receber o benefício correspondente.

Assim também, esta Egrégia Corte:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO. PEDIDO DE AUXÍLIO-DOENÇA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO DO RÉU PROVIDO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
[...]
2
.O recebimento de remuneração sem a devida contraprestação laboral por servidor público constitui enriquecimento ilícito
e enseja o dever de ressarcimento ao erário, ainda que haja decisão judicial liminar posteriormente revogada.
3. A absolvição em processo administrativo disciplinar não afasta a obrigação de indenizar o erário pelos valores percebidos indevidamente.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; LC/MT no 04/1990, art. 212; CPC, arts. 485, VI, e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n. 1000787-14.2022.8.11.9005, rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 06.12.2022, DJE 11.01.2023; TJMT, ApC n. 0006495-03.2013.8.11.0041, rel. Des. Alexandre Elias Filho, j. 26.07.2022, DJE 27.07.2022; TJMT, RN n. 1013504-23.2018.8.11.0041, rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 13.10.2020, DJE 14.10.2020.
(N.U 0001088-78.2014.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Gabinete 2 - Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/04/2025, Publicado no DJE 28/04/2025)

A lesão ao erário configura-se, portanto, pela percepção de remuneração pública sem a correspondente contraprestação de serviços, em razão do
desvio de finalidade
no uso da licença para tratamento de saúde.

-
Da Proporcionalidade da Sanção Aplicada

O impetrante não questiona, especificamente, a proporcionalidade da sanção de demissão aplicada pela Administração Pública. Não obstante, cumpre analisar se a penalidade imposta guarda proporcionalidade com a gravidade da infração cometida.

A Lei Complementar no 04/1990 estabelece, em seu artigo 159, as hipóteses em que será aplicada a pena de demissão, incluindo a improbidade administrativa e a lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio estadual.

A Procuradoria-Geral do Estado, em parecer acostado aos autos do Processo Administrativo Disciplinar, manifestou-se pela exclusão da capitulação da conduta do impetrante no inciso IV do artigo 159 da Lei Complementar no 04/1990, que tipifica a improbidade administrativa, por entender que não restou caracterizado o dolo específico exigido pela Lei no 8.429/1992, com as alterações introduzidas pela Lei no 14.230/2021.

A autoridade coatora, ao proferir o ato demissório, acolheu o parecer da Procuradoria-Geral do Estado, fundamentando a demissão na violação aos artigos 143, incisos I, II, III e IX, 144, inciso IX, e 159, inciso X, todos da Lei Complementar no 04/1990.

A conduta do impetrante caracteriza
violação aos deveres funcionais previstos no artigo 143 da Lei Complementar no 04/1990
, na medida em que
não exerceu com zelo e dedicação
as atribuições do cargo,
não foi leal
às instituições a que servia,
não observou as normas legais
e regulamentares e
não manteve conduta compatível com a moralidade administrativa
.

Caracteriza, ainda, violação à proibição prevista no artigo 144, inciso IX, da Lei Complementar no 04/1990, na medida em
que se valeu do cargo para lograr proveito pessoal
, em detrimento da dignidade da função pública.

Por fim, caracteriza
lesão aos cofres públicos
, prevista no artigo 159, inciso X, da Lei Complementar no 04/1990, na medida em que percebeu remuneração pública
sem a correspondente contraprestação de serviços
, em razão do desvio de finalidade no uso da licença para tratamento de saúde.

A gravidade da infração cometida justifica a aplicação da pena de demissão. O servidor que age com
deslealdade, desonestidade e má-fé, utilizando instituto excepcional destinado à proteção de sua saúde para viabilizar interesse pessoal, omitindo informação essencial à Administração Pública e causando lesão ao erário, demonstra incompatibilidade com o exercício da função pública.

Sobre o tema colaciono julgado desta Corte:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
MILITAR. EXCLUSÃO A BEM DA DISCIPLINA.
INFRAÇÃO DISCIPLINAR GRAVE
. LIMITES DO CONTROLE JUDICIAL. LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO.
PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO
. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
4.
É legítima e proporcional
a exclusão de policial militar por
infração disciplinar grave
, desde que respeitado o
devido processo legal
.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.112/90, art. 126; Decreto no 1.329/1978 (RDPMMT), arts. 12 e 13; Lei Complementar no 555/2014, arts. 44 a 46; CPC/2015, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 5; STJ, Súmula 665; TJ-MT, AC no 10182424620218110042, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 07.08.2023; TJ-MT, AC no 00372607520188110042, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 20.07.2021.
(N.U 1039269-20.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Gabinete 2 - Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/10/2025, Publicado no DJE 04/11/2025)

A demissão, portanto, mostra-se proporcional à gravidade da infração cometida, não se vislumbrando excesso ou desproporcionalidade na sanção aplicada.

-
Da Regularidade do Processo Administrativo Disciplinar.

O impetrante não aponta vícios formais no Processo Administrativo Disciplinar, limitando-se a questionar a interpretação jurídica adotada pela Comissão Processante e pela autoridade coatora.

Conforme documentado nos autos, o Processo Administrativo Disciplinar foi regularmente instaurado, mediante Portaria no 018/2024/CGE-COR/POLITEC, publicada no Diário Oficial do Estado no 28.761, de 12 de junho de 2024.

O impetrante foi:
a)
regularmente citado;
b)
constituiu advogada para sua defesa;
c)
apresentou defesa prévia;
d)
acompanhou a oitiva de testemunhas;
e)
foi interrogado e apresentou alegações finais.

Ou seja, em suma,
todas as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa foram observadas
.

A Comissão Processante elaborou relatório final fundamentado, analisando detidamente as provas produzidas e os argumentos apresentados pela defesa. O relatório foi submetido à análise da Controladoria-Geral do Estado, que emitiu parecer pela regularidade formal do processo.

A Procuradoria-Geral do Estado manifestou-se sobre o mérito, acolhendo parcialmente as conclusões da Comissão Processante, com a exclusão da capitulação da conduta no inciso IV do artigo 159 da Lei Complementar no 04/1990.

A autoridade coatora, ao proferir o ato demissório, acolheu o parecer da Procuradoria-Geral do Estado, fundamentando adequadamente sua decisão.

O Processo Administrativo Disciplinar, portanto, observou todas as formalidades legais, garantindo ao impetrante o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa. Não se vislumbra qualquer vício formal que possa macular a validade do procedimento ou do ato final.

Diante de todo o exposto, conclui-se que o ato administrativo impugnado encontra-se em conformidade com o ordenamento jurídico, não se vislumbrando ilegalidade ou abuso de poder. A conduta do impetrante violou os princípios da boa-fé objetiva e da moralidade administrativa, que devem reger a relação entre o servidor público e a Administração, o que caracterizou violação aos deveres funcionais previstos na Lei Complementar no 04/1990, desvio de finalidade no uso da licença para tratamento de saúde e lesão ao erário público,
justificando a aplicação da pena de demissão.

Ante o exposto, com base nas razões de fato e de direito acima expendidas, e em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A SEGURANÇA
pleiteada no presente
mandamus
, mantendo-se incólume o ato administrativo impugnado, consubstanciado no Despacho do Governador do Estado de Mato Grosso, publicado no Diário Oficial do Estado no 29.094, de 13 de outubro de 2025, que aplicou ao impetrante Antônio Henrique Machado Magalhães a pena de demissão do cargo de Perito Oficial Criminal.

Sem custas na forma da lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026